Tribunal: CARF
Processo: 16327.000930/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000930/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.310 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
PARANA CIA DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PERC. PROVA DA REGULARIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N.37.
A exigência de comprovação de regularidade fiscal para fins de deferimento do
PERC deve se ater ao período a que se refere a DIPJ na qual se deu a opção
pelo incentivo, admitindo-se a prova de regularidade em qualquer momento do
processo administrativo independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000930/2006-14
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.310 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000930/2006-14

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais - PERC, relativo ao IRPJ exercício 2003, ano-base 2002 (fl.171), protocolado
em 27/06/2006.
A solicitação da contribuinte foi motivada porque os incentivos fiscais ora em
análise não foram confirmados pela Receita Federal, segundo demonstra o Extrato das
Aplicações em Incentivos Fiscais de fl.19:

O Despacho Decisório de 22/08/2006 (fls. 140-143) indeferiu o PERC, tendo em
vista que o contribuinte se encontrava em situação irregular perante a Procuradoria da Fazenda
Nacional, pois constavam débitos da interessada inscritos em Dívida Ativa da União em situação
de cobrança, bem como inscrição no CADIN.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 71-74), na qual
alegou em síntese que os débitos que impediram o deferimento do PERC encontravam-se com
exigibilidade suspensa e que a Certidão expedida em 31/08/2006 demonstra que não havia
débitos que impedissem o exercício dos direitos e o uso de benefícios fiscais.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve o
indeferimento do pedido em acórdão assim ementado (fls. 92-96):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
INCENTIVO FISCAL. FINOR. REQUISITOS.
A falta de comprovação de quitação de tributos e contribuições federais pelo
contribuinte, bem como sua inscrição no CADIN, impedem o reconhecimento ou a
concessão de benefícios ou incentivos fiscais.
Em 15/06/2009, o contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ, conforme Aviso
de Recebimento fl. 98, e ainda inconformado, em 15/07/2009, apresentou recurso voluntário (fls.
99-104), através do qual alega, em síntese:
- que a autoridade fiscal utilizou a data do Despacho Decisório (22/08/2006) como
marco temporal para análise da regularidade fiscal, mas que a legislação não estabelece esse
momento;

1 Referência aos números de página correspondente ao processo digital.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.310 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000930/2006-14

- que o Julgador desconsiderou a certidão expedida em 31/08/2006;
- para provar sua regularidade apresenta listagem no SINCOR datata de
07/07/2009, a qual demonstra a exigibilidade suspensa dos débitos perante à RFB e PGFN;
Ao final, requer a reforma da decisão proferida e que seja deferido o PERC objeto
dos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De acordo com o relato, o cerne do litígio reside na comprovação de regularidade
fiscal para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais
– PERC e o momento em que a prova de regularidade deveria ser efetuada.
O pressuposto é de que a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), fica condicionada à comprovação pela Recorrente da regularidade tributária. Para fins de
deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de
comprovação desta regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica (DIPJ) na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a
prova da quitação em qualquer momento do processo administrativo.
Assim, até esgotada a discussão administrativa, o que no presente caso ainda não
aconteceu, a Recorrente pode demonstrar a sua regularidade fiscal, para fins de fruição do
incentivo fiscal2.
O momento em que a regularidade fiscal deve ser comprovada é a época atinente
à data da entrega da declaração. Uma vez admitido o deslocamento do marco temporal para
efeito de verificação da regularidade, há que se admitir também novos momentos para a
Contribuinte, a quem recai o ônus da prova, comprovar o preenchimento do requisito legal.
Assim, via de regra, cabe o entendimento de que a exigência da prova da quitação
deveria ser a do momento da opção, mas nos termos do enunciado da Súmula no 37, admite-se a
verificação dessa regularidade a posteriori, admitindo-se a prova da quitação em momentos
posteriores, inclusive por intermédio de Certidão de Regularidade Fiscal. Transcreve-se íntegra
da Súmula:
Súmula CARF no 37

2 Fundamentação Legal: art. 60 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995 e Súmula CARF no 37.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.310 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000930/2006-14

Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018).
A autoridade fiscal apontou débitos em aberto constantes do Extrato de fls. 55-64,
emitido em 22/08/2008, o qual seriam impedimento para concessão do benefício fiscal.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou Certidão
de Regularidade Fiscal (Certidão Positiva com Efeitos de Negativa) emitida em 31/08/2008 (fl.
90). A DRJ contudo entendeu que a autoridade fiscal não poderia exigir Certidão de
Regularidade, e que por isso o contribuinte deveria ter provado a quitação dos débitos constantes
do extrato, mantendo o indeferimento do pleito. Também defendeu que a data para comprovação
da regularidade fiscal era aquela de emissão do despacho decisório, qual sejam 22/08/2006 e que
naquela data, havia débitos em aberto em nome do contribuinte, logo, mostrava-se correta aquela
decisão.
Em face da Súmula CARF n. 37, a decisão recorrida merece ser reformada. Isto
porque a Certidão de Regularidade Fiscal constante de folha 90 faz prova da regularidade do
contribuinte, podendo ela ser trazida aos autos em momento posterior, desde que o processo
administrativo esteja pendente de decisão.
Sendo assim, há de se deferir o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais-PERC, reconhecendo portanto que a Recorrente faz jus ao benefício do
FINOR para o ano-calendário 2002.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito por DAR-LHE
PROVIMENTO em face da aplicação da Súmula CARF n. 37.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital